Tribunal: TJMT
Processo: 1028364-73.2023.8.11.0002
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1028364-73.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]
Parte(s):

[DOUGLAS DA SILVA PINHEIRO - CPF: 046.396.911-14 (APELANTE), JOAO DOUGLAS LAURENTINO SOUZA - CPF: 046.488.261-32 (ADVOGADO), ALEXANDRE MAGALHAES DE SOUZA - CPF: 014.238.331-71 (APELANTE), DIANA ALVES RIBEIRO - CPF: 740.210.441-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ELBER SOUZA DA SILVA - CPF: 010.884.511-79 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS ANTONIO DA SILVA NUNES - CPF: 394.607.298-43 (TERCEIRO INTERESSADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO), PAMELA CAROLINE NUNES FERRAZ - CPF: 017.857.471-69 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Ementa
:
direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Alegação de nulidade das provas. Busca pessoal, veicular e domiciliar. Fundada suspeita. Crime permanente. Desprovimento do recurso
.

I.
Caso em Exame

Apelações criminais interpostas contra sentença que os condenou por tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006), fixando a pena do
primeiro
apelante em 4 anos e 5 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e do segundo
apelante
em 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial aberto, visando a absolvição.

II.
Questão em Discussão

Há três questões: 1) as buscas pessoal, veicular e domiciliar foram realizadas sem fundadas suspeitas; 2) a exasperação da pena-base
“desarrazoada”
; 3) restituição veicular por ausência de provas da traficância.

III.
Razões de Decidir

A busca pessoal e veicular do primeiro apelante está justificada pela fundada suspeita, decorrente da tentativa de fuga ao avistar viatura policial.

A busca veicular do segundo apelante foi motivada por informações concretas de tráfico de drogas e indicação do local onde estaria comercializando, justificando a continuidade da ação policial, por se tratar de crime permanente.

A jurisprudência do STF e do STJ legitima a ação policial em situações de fundada suspeita e diante de crimes permanentes.

A quantidade significativa de drogas apreendidas, somada ao concurso de agentes e à atuação organizada, evidenciam a dedicação do apelante a atividade criminosa, afastando o tráfico privilegiado.

A expropriação do automóvel utilizado em tráfico de drogas decorre de responsabilidade objetiva, prevista expressamente na CF/88, ao dispor que
“todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins [...] será confiscado e reverterá a fundo especial com destinação específica, na forma da lei”
[art. 243, parágrafo único].

IV.
Dispositivo e Tese

Recursos desprovidos.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 11.343/2006, art. 33, caput; CPP, art. 386, II e VII; Lei 11.343/2006, art. 41; CF/1988, art. 5º, XI; CF, art. 243, parágrafo único; Lei 11.343/2006, art. 63.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Ag. Reg. no HC nº 212.209/SC - Rel. Min. Alexandre de Moraes, 08.03.2021; STJ, AgRg no HC nº 791.532/MG - Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 27.02.2023; STF, RE 1513776/RS - Rel. Min. Alexandre de Moraes, 26.09.2024; STF, HC 215239 AgR - Rel. Min. Alexandre de Moraes, 08.06.2022.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1028364-73.2023.8.11.0002 – COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

APELANTE (S):

ALEXANDRE MAGALHAES DE SOUZA

DOUGLAS DA SILVA PINHEIRO

APELADO (S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelações criminais interpostas por
ALEXANDRE MAGALHAES DE SOUZA e DOUGLAS DA SILVA PINHEIRO
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, nos autos de ação penal (PJE N.U 1028364-73.2023.8.11.0002), que os condenou por tráfico de drogas, sendo o
primeiro
a 4 (quatro) anos e 5 (cinco) meses de reclusão e 440 (quatrocentos e quarenta) dias-multa, em regime inicial semiaberto, e o
segundo
a 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 249 (duzentos e quarenta e nove) dias-multa, em regime inicial aberto – art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 – (ID 216751236).

ALEXANDRE MAGALHAES DE SOUZA
suscita a ilegalidade das provas decorrentes da busca veicular e domiciliar sob assertiva de que teria sido realizada sem autorização e/ou fundadas suspeitas. No mérito, alega que: 1) seria
“desarrazoada”
a pena aplicada; 2) inexistem provas de que

o veículo apreendido era utilizado
“exclusivamente para a prática do crime de tráfico de drogas ou de que tenham origem ilícita”

Requer o provimento para que seja declarada
“a nulidade das provas obtidas pela busca pessoal e domiciliar [...] com a absolvição do recorrente”
. Subsidiariamente, a redução da pena, sem fundamentação correlata (ID 216751263).

DOUGLAS DA SILVA PINHEIRO arguiu a nulidade da busca pessoal e veicular porque não havia
“mandado de prisão, bem como [...] a fundada razão”
.

Pugna que sejam anuladas as provas e, consequentemente, a absolvição (ID. 216751273).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE pugna pelo desprovimento dos apelos (ID 216751275).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento dos recursos, em parecer assim sintetizado:

“Sumário: Apelação crimina. Recursos defensivos. Tráfico ilícito de drogas. Preliminares: 1. Objetiva-se o reconhecimento da nulidade processual oriunda da ilegalidade das provas provenientes das buscas pessoal, veicular e domiciliar. NÃO ACOLHIMENTO. Diligências precedidas da fundada suspeita da prática de crime. Nervosismo acentuado. Tentativa de se esquivar da ação policial. Prescindibilidade de prévia autorização judicial quando presente a fundada suspeita da ocorrência de crime permanente. 2. No mérito, por sua vez, reconhecida a nulidade do conjunto probatório, a defesa requer a absolvição dos apelantes por insuficiência de provas, com fundamento no art. 386, II e/ou VII, do CPP. NÃO ACOLHIMENTO. Conjunto probatório preservado. Ausência de nulidade. Prova da materialidade e da autoria delitiva. Apelantes capturados na posse de substâncias entorpecentes consistentes em maconha, cocaína e ácido bórico, pesando, respectivamente, 73.975 kg (setenta e três quilogramas e novecentos e setenta e cinco gramas), 3.174,51 kg (três quilogramas e cento e setenta e quatro gramas virgula cinquenta e um centigramas) e 2,350 kg (dois quilogramas e trezentos e cinquenta gramas). Confirmação do édito condenatório. Parecer pelo não acolhimento das preliminares e, no mérito, pelo DESPROVIMENTO dos recursos defensivos”
(Rosana Marra, procuradora de Justiça – ID 224847657)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR - (NULIDADE DO FLAGRANTE E DAS PROVAS - BUSCA E APREENSÃO PESSOAL E VEICULAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante DOUGLAS DA SILVA PINHEIRO suscita nulidade do flagrante e das provas decorrentes da busca e apreensão pessoal e veicular sob assertiva de terem sido obtidas sem fundadas suspeitas.

Vejamos.

Extraem-se das narrativas dos policiais militares Elber Souza da Silva e Marcos Antonio Da Silva Nunes que: 1) estavam em rondas ostensivas, no bairro Cristo Rei, Várzea Grande/MT, quando visualizaram o veículo RENAULT KWID de cor prata e de placa QNC-1446 parado; 2) os ocupantes do veículo, ao perceberem a aproximação da viatura, saíram “apressadamente” andando com uma sacola de lixo, preta, nas mãos, e tentaram adentrar rapidamente em uma residência; 3) procedida a abordagem pessoal no apelante DOUGLAS DA SILVA PINHEIRO e na coinvestigada PAMELA CAROLINE NUNES FERRAZ

constataram que dentro do saco de lixo havia 9 (nove) tabletes de maconha; 4) na busca veicular localizaram, no porta malas, mais 2 (dois) tabletes de maconha.

A busca e apreensão veicular foi motivada pela tentativa de fuga do apelante e coinvestigada, com um saco de lixo na mão, após a aproximação dos agentes policiais em rondas de rotina.

As circunstâncias concretas [evasão ao avistar a viatura policial] e a apreensão de drogas com o apelante na busca pessoal [dentro do saco preto] justificam a continuidade da persecução policial e a busca veicular, conforme entendimento do c. STJ (AgRg no HC n. 791.532/MG, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 27.2.2023).

Nesse sentido, decidiu este e. Tribunal:

“A busca veicular – que se equipa a pessoal – restará sempre legitimada quando a Polícia Militar se deparar com conduta que, segundo regras de experiência, admitidas e ordinariamente aceitas, permita, objetivamente, conjecturar uma situação anormal que careça de pronta intervenção, a exemplo da [...] sua fuga no momento da abordagem em via pública.”
(TJMT, N.U 1015953-38.2022.8.11.0000, Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 23.9.2022);

Atente-se que a fundada suspeita possui valoração subjetiva, obtida em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante, cabendo ao Poder Judiciário aferir a presença de justa causa dessa diligência. Isso porque,
“os agentes de segurança, que atuam no patrulhamento local e no combate à criminalidade, possivelmente possuem um olhar mais aguçado para determinadas situações, o que pode ir além da visão do cidadão comum”
(STF, RE 1513776/RS – Relator: Min. Alexandre de Moraes – 26.9 2024). Em outras palavras,
“não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito, como na hipótese”
(STF, RHC 1.349.297 - Relator: Min. Alexandre de Moraes - 13.10.2021).

Em entrevista à Revista Consultor Jurídico, na data de 8.5.2022 [Disponível em: www.conjur.com.br], o i. ministro Rogerio Schietti Cruz pontuou ser
“legítima a ação do Estado”
de impor sacrifício às liberdades individuais na hipótese de cometimento de crimes (Disponível em: www.conjur.com.br), notadamente porque a investigação envolve direito público que deve prevalecer sobre o direito individual, desde que sem abuso de autoridade e constrangimento ilegal, acrescenta-se.

Por isso, cabem às instâncias ordinárias adotarem juízos críticos e valorativos nos casos concretos para não transformar a residência e/ou o veículo em local de salvo-conduto e impunidade, na hipótese de crimes permanentes - tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido - (STF, HC nº 192.110 - Relator: Min. Alexandre de Moraes - 25.11.2020).

Enfim, não se ignora a jurisprudência do c. STJ sobre o tema, no sentido de identificar ilicitude da diligência em veículo (STJ, HC nº 774.140/SP – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 28.10.2022), todavia é preciso distinguir caso a caso para que a casa não sirva e nem se preste a ser objeto/local de impunidade (STJ, AgRg no HC 656.042/SP - Relator: Min. Felix Fischer - 4.6.2021; HC 538832/MA - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 21.5.2021; AgRg no Resp 1921191/MG - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 7.5.2021).

Nesse quadro fático-probatório, não se identifica ilegalidade no flagrante e/ou na busca pessoal e veicular.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

VOTO PRELIMINAR - (NULIDADE DAS PROVAS - BUSCA E APREENSÃO VEICULAR E DOMICILIAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante
ALEXANDRE MAGALHAES DE SOUZA
argui nulidade das provas decorrentes da busca e apreensão veicular e domiciliar sob assertiva de que
“a confissão informal de corréus [...] não autoriza a busca veicular”
.

Vejamos.

Na diligência policial em que foi realizada a abordagem pessoal e busca no veículo do apelante DOUGLAS DA SILVA PINHEIRO, apurou-se que: 1) a droga apreendida havia sido adquirida do apelante
ALEXANDRE MAGALHAES DE SOUZA
, em uma barbearia, próxima à av. dos Trabalhadores, Cuiabá
/MT; 2) no local, procedida a busca veicular no carro Chevrolet Onix, preto, placa OQO-4J31, do apelante, encontraram no banco do passageiro uma mochila, preta, com 8 (oito) tabletes de maconha; 3) após informações do apelante que o resto da droga estava em dois
“locais diferentes”
, a equipe policial se deslocou até um matagal, próximo à Ponte de Ferro, e localizaram 10 (dez) tabletes de maconha, acondicionadas em uma sacola preta; 4) no segundo endereço [bairro Bela Vista], encontraram, dentro de caixas, porções de maconha, basta-base de cocaína e skunk
.

No caso, a ação policial foi motivada por fato determinado sobre a prática de crime [tráfico de drogas], com indicação de quem estaria comercializando [
ALEXANDRE MAGALHAES DE SOUZA
] e o local em que estava vendendo, a constituir
“fundadas suspeita da ocorrência de flagrante de crime permanente”
e justificar a busca veicular (STF, RHC 196791/SP – Relator: Min. Nunes Marques – 27.4.2021).

Frise-se que a consumação do tráfico de drogas “
se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca [...] independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que [...] ocorre a prática de crime
” (STF, Ag. Reg. no HC nº 212.209/SC - Relator: Min. Alexandre de Moraes - 8.3.2021).

No caso, o Juízo singular anulou as provas decorrentes da busca domiciliar diante das agressões sofridas pelo apelante, após a busca veicular, todavia,
“eventual ilicitude por parte dos policiais, cometida após a localização inicial das drogas no carro do réu, em nada afeta o julgamento do tráfico praticado pelo acusado, em concurso e com unidade de propósitos e identidade de desígnios com Douglas (nome social Camila), já que a agressão e o encontro de entorpecentes na região de chácaras da ponte de ferro e em uma quitinete no bairro Bela Vista foram posteriores e não afeta o fato antecedente (11 tabletes de maconha localizados em poder de Douglas - nome social Camila e 08 tabletes de maconha no carro de Alexandre), que não decorreram daquela ilicitude.”
(Moacir Rogerio Tortato, juiz de Direito – ID. 216751236 – fls. 795/836).

Sopesadas a natureza permanente do tráfico de drogas e a justa causa para a busca veicular [precedida de informação específica sobre a venda de drogas], não se identifica ilegalidade, decorrente de fatos determinados e indicadores de comercialização ilícita de entorpecentes (STJ, AgRg no HC 549.157/RS, Relator: Min. Ribeiro Dantas - 3.11.2020; AgRg no HC nº 766.447/SC - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 14.2.2023; TJMT, AP NU 0021319-51.2019.8.11.0042 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 23.4.2021; AP NU 0000782-76.2018.8.11.0007 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - 18.6.2021).

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos são cabíveis (CPP, art. 593, I), manejado por quem têm interesse (CPP, art. 577) e não se verificam hipóteses de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] No dia 13 de setembro de 2023, por volta das 20:00 min, na R ua Jave, número 15, bairro Paiaguás, em Várzea Grande/MT, os denunciados ALEXANDRE MAGALHÃES DE SOUZA, DOUGLAS DA SILVA PINHEIRO e PAMELA CAROLINE NUNES FERRAZ em conluio e união de esforços, transportavam, traziam consigo e mantinham em depósito drogas, para posterior venda a consumo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

2) Ressai dos autos, que policiais militares estavam em rondas pelo Bairro Cristo Rei, quando visualizaram um veículo Renault Kwid de cor prata, placa QNC-1446, do qual desceram duas pessoas, identificadas como DOUGLAS e PÂMELA. Segundo consta, DOUGLAS estava segurando um saco de lixo de cor preta. Ao perceberem a viatura policial, eles tentaram entrar rapidamente em uma residência, sem sucesso. [...]

3) Desse modo, diante da fundada suspeita, a equipe realizou a abordagem e constatou que o material dentro do saco de lixo consistia em 09 (nove) tabletes de maconha. Além disso, no porta-malas do veículo, foram encontrados mais 2 (dois) tabletes da mesma substância. Questionados sobre a procedência da droga, os denunciados alegaram tê-la obtido com um homem em Cuiabá, que estaria em uma barbearia próxima à Avenida dos Trabalhadores. Diante disso, a equipe deslocou-se até o local informado, onde conseguiu localizar ALEXANDRE.

4) É dos autos, que durante a abordagem, ALEXANDRE resistiu, exigindo o uso de força moderada e técnicas de imobilização para contê-lo. Após uma busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado em sua posse. No entanto, ao revistar seu veículo modelo Onix, de cor preta, placa OQO-4J31, foi localizada uma mochila preta contendo 08 (oito) tabletes de maconha. 5) Em entrevista policial, ALEXANDRE afirmou ser o proprietário do entorpecente e indicou a existência de mais drogas em dois endereços diferentes. No primeiro endereço, uma chácara próxima à Ponte de Ferro, foi encontrada uma sacola preta contendo 10 (dez) tabletes de maconha e 1 (uma) balança de precisão. No segundo endereço, situado no Bairro Bela Vista, foram localizadas caixas contendo maconha “Skank”, pasta base e em um quarto de quitinete.
[...]

Diante do exposto, DENUNCIO a Vossa Excelência: ALEXANDRE MAGALHÃES DE SOUZA [...] como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 na forma do artigo 29 do Código Penal [...] DOUGLAS DA SILVA PINHEIRO (Nome Social CAMILA - VULGO CHICÓRIA) [...] como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 na forma do artigo 29 do Código Penal.”
(Marcelo Malvezzi, promotor de Justiça – ID 216751180)

O Juízo singular reconheceu as responsabilidades penais nos seguintes termos:

“[...]

Preliminarmente, antes de adentrarmos ao mérito da questão, eventual irregularidade na abordagem inicial e das buscas pessoal, veicular e domiciliar carecem de análise.

Na fase policial as testemunhas Marcos Antônio da Silva Nunes e Elber Souza Da Silva, policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante, em depoimentos idênticos, declararam (id. 133220274 – p. 16/21): [...].

Veja-se que policiais militares em rondas no Bairro Cristo Rei avistaram os acusados Douglas (nome social Camila) e Pamela descendo do veículo Renault Kwid, cor prata, placas QNC-1446 e tentando entrar rapidamente em uma residência carregando um saco preto. Então os agentes da lei efetivaram a abordagem e encontraram dentro do saco 09 (nove) tabletes de maconha e, na busca veicular, foram localizados mais 02 (dois) tabletes da mesma substância. Quando indagados a respeito da droga, disseram que tinham acabado de pegar com um homem em Cuiabá, e, após, por indicação dos acusados, os agentes abordaram o acusado Alexandre, que ofereceu resistência, sendo necessário o uso de força moderada e técnicas de imobilização para contê-lo. [...]

Nota-se que houve dado concreto sobre a existência de fundadas razões aptas a autorizar a medida invasiva das buscas pessoal, veicular e domiciliar. [...]

No caso, parece evidentemente justo que uma guarnição em rondas, atenta aos movimentos dos cidadãos ao derredor, ao visualizar duas pessoas descendo do veículo com um saco preto nas mãos e, ao avistarem os policiais militares, tentarem entrar rapidamente na residência, sem motivo aparente, releva fundada suspeita para a abordagem e as buscas pessoal e veicular com o encontro de significativa quantidade de entorpecente. Igualmente, o porte do material suspeito, no caso, aparentemente um saco de lixo preto, com a fuga para a parte interna do terreno da residência, também revela presente a justa causa para o ingresso, nos termos do tema 280 do STF. Assim, a abordagem inicial e seus derivados são plenamente hígidos. [...]

Não há qualquer dúvida quanto a materialidade do crime de tráfico em questão, a qual restou devidamente consubstanciada no laudo definitivo de análise da substância apreendida nº 311.3.10.9067.2023.127404-A01 (id. 133220274). Tal laudo é esclarecedor ao relatar os resultados POSITIVO para a presença de Cannabis sativa L. (MACONHA), planta que possui entre seus constituintes o canabinóide THC (tetrahidorcanabinol), COCAÍNA e ÁCIDO BÓRICO. [...]

Na fase inquisitorial o acusado Douglas (nome social Camila) admitiu o tráfico de drogas e tenta isentar o acusado Alexandre de participação no tráfico (id. 133220274 – p. 123/125), vejamos: [...].

Na fase policial as testemunhas Marcos Antônio da Silva Nunes e Elber Souza Da Silva, policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante, em depoimentos idênticos, declararam (id. 133220274 – p. 16/21): [...].

Em juízo, as testemunhas confirmaram as declarações prestadas na fase inquisitorial, narrando que em rondas visualizaram duas pessoas saindo do veículo Renault Kwid com uma sacola preta nas mãos e se dirigindo apressadamente para o interior de uma residência, pelo que foi efetuada a abordagem e encontraram dentro do saco nove tabletes de maconha e, na busca veicular, mais dois tabletes da mesma substância. Indagados a respeito da droga, eles disseram que tinham recebido a droga do acusado Alexandre indicando que ele se encontrava em uma barbearia em Cuiabá. No local indicado foi efetuada a abordagem do acusado Alexandre e, na busca veicular, foi encontrada uma mochila preta contendo 10 (dez) tabletes de maconha. [...]

Isto posto, julgo parcialmente procedente a denúncia para CONDENAR os réus: DOUGLAS DA SILVA PINHEIRO (NOME SOCIAL CAMILA), suficientemente qualificada nos autos, nas penas do art. 33 c/c art. 41, ambos da Lei n. 11.343/2006 c/c art. 65, III, “d”, também do Digesto Repressivo Penal e implicações da Lei dos Hediondos. ALEXANDRE MAGALHAES DE SOUZA, suficientemente qualificado nos autos, nas penas do art. 33 c/c art. 41, ambos da Lei n. 11.343/2006 c/c art. 65, III, “d”, também do Digesto Repressivo Penal e implicações da Lei dos Hediondos. [...]

Do réu Alexandre.

A quantidade significativa de maconha, 19 (dezenove) tabletes há de ser considerada em seu desfavor, com a elevação da pena em 1/3, justificando a elevação maior que 1/6 em função da mais expressiva quantidade, bastante mais significativa. Por estes motivos, com estribo no art. 59 e 68 do Código Penal, c/c art. 33 da Lei nº 11.343/2006 aplico a pena base em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 670 (seiscentos e setenta) dias multa. Não há atenuantes nem agravantes. Nos termos do art. 41 da Lei n. 11.343/2006, reduzo a pena na fração de 1/3 (um terço), conforme fundamentação do respectivo tópico, encontrando-a em 4 (quatro) anos e 5 (cinco) meses de reclusão e 440 (quatrocentos e quarenta) dias multa. Inexistindo nos autos quaisquer outras causas especiais de diminuição ou aumento da pena torno-a definitiva nos moldes acima. Estabeleço o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena (art. 33, § 2º, alínea ‘b’, do Código Penal). [...]”
(Moacir Rogerio Tortato, juiz de Direito – ID. 216751236 – fls. 795/836)

Vejamos.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 670 (seiscentos e setenta) dias-multa ao valorar, negativamente, a quantidade de drogas apreendidas.

A quantidade de maconha apreendida [19 tabletes de maconha], pesando mais de 9,750kg (nove quilogramas e setecentos e cinquenta gramas)] autoriza, em si, a fixação da pena-base acima do mínimo legal (STJ, AgRg no HC nº 489.276/SP - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 25.3.2018; AgRg no HC 595.178/RJ - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 4.10.2021; TJMT, AP NU 0006720-75.2018.8.11.0064 - Primeira Câmara Criminal - 8.6.2020), por ser circunstância preponderante.

Essa considerável/média quantidade apreendida [9,750kg] possibilitaria a confecção de aproximadamente 9.750 (nove mil, setecentos e cinquenta) cigarros, sopesados estudos empíricos que indicam a utilização de 1g (um grama), em média, por baseado (TJRS, HC nº 70081969909 - Relator: Des. Diogenes Vicente Hassan Ribeiro - 31.7.2019; TJRS, HC nº 5003759-42.2021.8.21.7000/RS - Relator: Des. Ivan Leomar Bruxel – 8.4.2021), podendo chegar ao dobro e/ou triplo dessa quantidade de cigarros (https://maryjuana.com.br/2016/07/estudo-revela-peso-medio-cigarro-de-maconha).

Por conseguinte, a pena-base fixada pelo juiz da causa, 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 670 (seiscentos e setenta) dias-multa, deve ser mantida.

Na segunda fase, por não haver agravantes ou atenuantes, conserva-se a pena intermediária em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 670 (seiscentos e setenta) dias-multa.

Na terceira fase, o Juízo singular reduziu a pena em 1/3 (um terço) em razão da colaboração do apelante em indicar os locais que estariam as “demais” drogas (Lei 11.343/2006, art. 41).

Logo, mantém-se a pena aplicada pelo Juízo singular em 4 (quatro) anos e 5 (cinco) meses de reclusão e 440 (quatrocentos e quarenta) dias-multa.

No tocante ao tráfico privilegiado, o apelante praticou o crime em concurso de agentes, em municípios “contíguos”, na distribuição de significativas quantidades de entorpecentes.

No caso, integram-se os fundamentos do Juízo singular em razão da precisa análise das circunstâncias fáticas e o afastamento do tráfico privilegiado:

“Observa-se claramente do feito, pela análise das provas e do contexto dos fatos, que os réus se inseriram na prática delitiva do tráfico em conjunto entre eles e com outras pessoas e devidamente cientes de tal condição.

Veja-se que se prestavam a, em conjunto, transportar droga para terceiros que agiram em apoio e inclusive mediante divisão de tarefas, revelando que compunham, ainda que momentaneamente, um grupo criminoso que promovia o tráfico.

A própria ação de se deslocarem transportando entorpecente para terceiro supostamente desconhecido, recebendo a droga de outros envolvidos e para ser entregue a pessoas diversas, constando ainda maior estoque pulverizado na região, com visível estruturação e divisão de tarefas, inclusive com pessoal responsável pela logística, preparação e acondicionamento das drogas para a viagem, sem revelar maiores detalhes do contratante nem do receptor da droga, já revela suas inserções em uma atividade que tem a participação necessária de diversos outros do mesmo grupo criminoso.

E não falamos aqui de um simples atuar de mais de um ator, isso existirá em qualquer tráfico, mas falamos da atuação organizada em um esquema maior, que demanda pluralidade de ações e certo grau de organização.

Também a ocultação da identidade dos demais revela o compromisso para com os mesmos. Tal fato demonstra as suas integrações a grupo criminoso, sendo plenamente visível que a prática do fato delituoso demandava, necessariamente, a ação em conjunto, não apenas de ambos, mas também com terceiros não identificados, indicando sua participação, ainda que só nesse momento, em um esquema criminoso mais estruturado.

[...]

Consigne-se que a forma como o tráfico em questão foi desenvolvido impedia que fosse realizado de forma isolada, mas necessariamente contava com a participação de muitos, em evidente divisão de tarefas.

Então, mesmo que a participação dos réus tenha se dado somente com relação ao fato em questão, é evidente que no fato se incluíram voluntaria e conscientemente em um grupo criminoso estruturado.

É notória a estruturação de um grupo maior para o desempenho do tráfico em questão.”
(Moacir Rogerio Tortato, juiz de Direito – ID. 216751236 – fls. 795/836)

Em reforço, adota-se julgado do c. STF:

“A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL chancela o afastamento da causa de diminuição prevista art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 quando presentes fatos indicadores da dedicação do agente a atividades criminosas, como, por exemplo, a) a conduta social do acusado, b) o concurso eventual de pessoas, e c) a quantidade de droga”
(STF, HC 215239 AgR, Relator: Min. Alexandre de Moraes – 8.6.2022).

Sendo assim, não se reconhece o benefício do tráfico privilegiado, de modo que a pena definitiva fixada em 4 (quatro) anos e 5 (cinco) meses de reclusão e 440 (quatrocentos e quarenta) dias-multa, em regime inicial semiaberto, deve ser conservada.

Quanto ao pedido de restituição do veículo Chevrolet/Ônix, preto, placa OQO4J31/MT, o automóvel foi apreendido na posse do apelante, com 8 (oito) tabletes de maconha, acondicionadas em uma mochila, no banco do passageiro.

O c. STF, em sede de repercussão geral, assentou entendimento no sentido de ser possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, “
sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal”
(RE 638.491/PR – Relator: Min. Luiz Fux – 17.5.2017).

Não bastasse,
a expropriação do automóvel utilizado em tráfico de drogas decorre de responsabilidade objetiva, prevista expressamente na CF/88, ao dispor que
“todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins [...] será confiscado e reverterá a fundo especial com destinação específica, na forma da lei”
[art. 243, parágrafo único].

Nesse ínterim, o perdimento de bens em favor da União pela prática de tráfico ilícito de entorpecentes constitui efeito da condenação, conforme disposto na Lei de Drogas [art. 63],
“in verbis”
:
“Ao proferir a sentença, o juiz decidirá sobre: I - o perdimento do produto, bem, direito ou valor apreendido ou objeto de medidas assecuratórias”
.

Nessa linha intelectiva, impõe-se conservar o perdimento do veículo
Chevrolet/Ônix, preto, placa OQO4J31/MT
.

Com essas considerações recursos
conhecidos,
mas
DESPROVIDOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024